Tribunal: TJPA
Processo: 0013764-18.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013764-18.2007.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBIVAL DO CARMO DE SOUZA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR NA FORMA DO ART. 1.030, II e art. 1.040, II, do CPC. ADEQUAÇÃO AO RE Nº 870.974 – TEMA 810 E AO RESP Nº 1.495.146/MG – TEMA 905. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora. 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.11.2022 a 29.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0013764-18.2007.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: RAFAEL F. ROLO

APELADO: RUBIVAL DO CARMO DE SOUZA CARVALHO

ADVOGADA: CAMILA MELO DUTRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

O recurso estatal foi conhecido e desprovido consoante o v. acórdão da extinta 5ª Câmara Cível Isolada (ID 4124209).

Embargos de declaração opostos pelo este público parcialmente acolhidos, para sanar a omissão ventilada estabelecendo que a correção monetária imposta em face da Fazenda Pública deve ser aplicada da seguinte maneira: a) No período anterior a 25/03/2015, será utilizado os índices relativos a Taxa Referencial - TR; b) A partir de 25/03/2015: aplica-se o/índice de Preços Médios ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E (ID 4124211).

Interposto recurso especial.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Determinado o sobrestamento em razão do Tema 810 do STF.

A Vice-Presidência determinou o regresso do feito à turma julgadora para eventual adequação aos paradigmáticos RE 810.947 (Tema 810) e Recurso Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905).

É o relatório.

VOTO

De fato, é caso para adequar o julgado para amoldar-se às decisões paradigmáticas acima referidas de observância obrigatória.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
aos Embargos de Declaração (ID 4124210), para integrar o acórdão embargado consignando que a correção monetária deverá observar os índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública conforme RE 810.947 (Tema 810) e Recurso Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2022